Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0725391-07.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 200915543 dos autos originários n. 0721243-18.2022.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora dos créditos oriundos de contrato de prestação de serviços advocatícios que a executada, aqui agravante, possui com a prefeitura de Teresina de Goiás/GO. Fundamentou o juízo singular: A penhora de valores e créditos pertencentes ao executado não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, a sociedade executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Suas breves alegações não foram corroboradas por nenhum elemento probatório que efetivamente demonstrasse a suposta natureza alimentar intrínseca aos créditos penhorados, à exceção de alguns documentos contábeis demonstrando a percepção de renda na prestação de serviços advocatícios pela sociedade no exercício financeiro anterior, sem, contudo, especificar a origens de tais rendas. Além disso, os elementos já presentes nos autos vão de encontro às suas alegações de que o contrato celebrado com o Município de Teresina de Goiás/GO seria a única fonte de renda da sociedade advocatícia. A título de exemplo, a parte exequente logrou êxito em identificar uma pluralidade de demandas que contam com a participação ativa dos advogados integrantes ou parceiros da sociedade executada, as quais indiscutivelmente configuram prestação de serviços remunerados, originários de renda à sociedade, seja através do pagamento de honorários contratuais por seus clientes, seja através do levantamento nos autos de valores a título de honorários sucumbenciais. Assim, não restou demonstrado, pela executada, que a os créditos penhorados possuem natureza exclusivamente alimentar, de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade dos créditos penhorados incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. A agravante informa que o valor recebido pelo escritório executado no referido contrato corresponde a R$ 19.488,00. Sustenta que essa é atualmente a única fonte de renda do escritório, conforme pode se comprovar pela declaração de informações socioeconômicas e fiscais da empresa individual e pelo extrato do simples nacional, em anexo. Afirma que “esse contrato paga o salário de dois advogados que auxiliam na prestação do serviço para a prefeitura de Teresinha do goiás (cf. em anexo último comprovante de pagamento dos honorários dos advogados) e todos os impostos e demais custos inerentes a empresa”. Acrescenta que “o valor líquido que sobra para o escritório de advocacia executado/agravante corresponde a menos do que cinco mil reais, valor este que é revertido para o sócio individual da empresa e se trata de seu salário/ganhos como autônomo”. Alega que a penhora desse valor ensejará a rescisão do contrato da agravante com a prefeitura e, além de reduzir a zero o faturamento da empresa individual, os dois advogados que trabalham diretamente na execução desse contrato ficarão sem receber seus salários. Salienta que a constrição de R$ 19.488,00 por mês é irrisória diante do valor de quase dois milhões de reais que está sendo executado, além de inviabilizar, por completo, a continuação da prestação do serviço. Alude ao demonstrativo do simples nacional da empresa individual anexado aos autos, dando conta de que o faturamento da agravante advém unicamente do contrato com a Prefeitura de Teresinha de Goiás. Observa que o pagamento dos advogados associados é feito “poucos dias após a emissão da nota fiscal para prefeitura, o que comprova que esse contrato é o que paga os honorários desses advogados”. Defende a impenhorabilidade dos créditos, com base no art. 833, IV e X, do CPC, por serem ganhos de trabalhador autônomo e inferiores a quarenta salários mínimos e por haver pacífico entendimento do STJ sobre a possibilidade de extensão das regras de impenhorabilidade contida no artigo supramencionado para a empresa individual. Subsidiariamente, com amparo nos princípios da preservação da empresa, da efetividade da execução e da menor onerosidade, pugna pela limitação da penhora a 5% do faturamento da empresa. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de suspender a penhora dos créditos do contrato de Teresina de Goiás e, ao final, a reforma da decisão para, pelo menos, liminar a penhora a 5% do faturamento da agravante. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De início, necessário registrar que a penhora de créditos do devedor encontra previsão expressa na legislação processual (art. 855 do CPC) e não se confunde com penhora do faturamento, a qual, segundo o Superior Tribunal de Justiça, constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios. Para ilustração, colho da jurisprudência daquela Corte o seguinte aresto: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor; no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Precedentes: REsp. 1.675.404/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.9.2017; AgRg no AREsp. 518.189/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.10.2014; AgRg no REsp. 919.833/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.4.2011. 2. Na hipótese dos autos, afasta-se o óbice da Súmula 7/STJ, notadamente porque o que se defende nas razões do Apelo Nobre é a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa somente quando frustrada a tentativa de apreensão de outros bens relacionados na Lei 6.830/1980, sendo que o Tribunal de origem firmou posicionamento em sentido diametralmente oposto, ao considerar que, nos termos do art. 655, I do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação financeira, continua ocupando o topo na ordem de preferência para sujeição à penhora (fls. 935), e, com esses fundamentos, autorizou a penhora de 10% incidente sobre o faturamento da empresa, desconsiderando a existência de outros bens suficientes à garantia da execução. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 454.526/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019. Grifado) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE EVENTUAL CRÉDITO PERTENCENTE À EXECUTADA. PENHORA SOBRE DIREITO DE CRÉDITO x PENHORA SOBRE FATURAMENTO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7 E 211/STJ. 1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ). 2. "O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp no 1.563.740/RJ, Min. Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/5/2020). 3. No que toca à suposta penhora do faturamento, inclusive fundamento para o dissídio jurisprudencial, verifica-se que, na espécie e em verdade, o que se deu foi a constrição de crédito da agravante em outro processo - créditos mencionados nos autos do cumprimento de sentença no 0002458-64.2020.8.26.0268 - e não do seu faturamento. Deveras, é firme a jurisprudência do STJ que reconhece a penhora sobre crédito (em outro processo) não se confunde com a penhora sobre faturamento. Precedentes. 4. Na hipótese, para se afastar o entendimento de que a penhora recaiu sobre crédito em outro processo e equipará-lo ao faturamento, assim como reconhecer que a referida penhora no importe de 30% teria o condão de causar danos à recorrente, demandaria, mais uma vez, o exame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.991.443/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022. Grifado) Não fora assim, os documentos que instruem os autos originários não corroboram, prima facie, a afirmação de que a manutenção da constrição inviabilizaria o desempenho das atividades da empresa, tampouco comprometeria o pagamento de seus funcionários e fornecedores. Também, não prospera a alegação de que os valores constritos ostentam natureza alimentar. Em verdade, até então, está-se diante de crédito da empresa, que, como tal, pode se sujeitar à constrição. Não há informações de que o valor seria efetivamente utilizado no pagamento do salário dos funcionários. De certo, a verba só adquire caráter alimentar quando passa a integrar o patrimônio do colaborador. Somente a partir desse momento, como regra, torna-se possível invocar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Por ocasião do pedido de penhora dos créditos provenientes do contrato firmado com o Município de Teresina de Goiás, remetendo a declarações prestadas pela própria executada-agravante, a exequente-agravada informou que a executada perceberia, em razão daquele contrato, o valor mensal de R$ 10.500,00 (id. 190066773 – p. 8 na origem). No entanto, o extrato do Simples Nacional (id. 198465415 na origem), embora gerado em 28/05/2024, se refere a apenas ao apurado em 16/02/2023, não se prestando, máxime porque desacompanhado de outros documentos contábeis, para comprovar a real situação financeira da empresa. Já o “demonstrativo de faturamento e compras” (id. 198465414 na origem) informa apenas os valores supostamente recebidos por serviços prestados, nos meses de maio/2023 a abril/2024, na quantia mensal de R$ 19.488,00, isto é, em valor superior àquele recebido em razão do contrato firmado com o Município de Teresina de Goiás. Além disso, o aludido demonstrativo não indica a origem dos valores inseridos. Daí a conclusão na decisão recorrida de que a agravante não comprovou que a penhora atingiu verba alimentar. Afinal, as breves alegações da agravante “não foram corroboradas por nenhum elemento probatório que efetivamente demonstrasse a suposta natureza alimentar intrínseca aos créditos penhorados, à exceção de alguns documentos contábeis demonstrando a percepção de renda na prestação de serviços advocatícios pela sociedade no exercício financeiro anterior, sem, contudo, especificar a origens de tais rendas”. (Grifado) Por outro lado, é certo que, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) Aqui, no entanto, não há qualquer elemento nos autos que demonstre a intenção de poupar, até porque essa possibilidade não se coaduna com a alegação trazida pela agravante, no sentido de que os créditos seriam utilizados para pagar funcionários (seus advogados associados). Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator